Tribunal: TJES
Processo: 5004882-82.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004882-82.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ROBSON SILVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ERRO NA BASE DE CÁLCULO E NA ALÍQUOTA. CLASSIFICAÇÃO EQUIVOCADA DO IMÓVEL. VÍCIO SUBSTANCIAL DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE MERA RETIFICAÇÃO OU CÁLCULO ARITMÉTICO. NECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município contra sentença proferida em Embargos à Execução Fiscal, que julgou procedentes os pedidos para reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa referente a IPTU dos exercícios de 2016 e 2017, extinguindo a execução fiscal em razão de erro substancial no lançamento tributário, consistente na adoção de base de cálculo e alíquota incompatíveis com a realidade do imóvel, bem como condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os erros na metragem do imóvel e na sua classificação como não edificado, com aplicação de alíquota superior à devida, configuram mero erro material ou formal passível de correção na CDA; (ii) estabelecer se tais vícios caracterizam erro substancial no lançamento tributário, apto a ensejar a nulidade do título executivo e a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O lançamento do IPTU se baseia em premissas fáticas incorretas ao considerar metragem inferior à real e desconsiderar a existência de edificação industrial no imóvel, alterando de forma relevante a base de cálculo e a alíquota aplicável.

4. A alteração da tipologia do imóvel de territorial para predial e a modificação da metragem não constituem erro material ou formal, mas vício substancial que atinge a própria materialidade do tributo e o critério jurídico do lançamento.

5. A Súmula 392 do STJ admite a substituição da CDA apenas para correção de erro material ou formal, vedada a modificação do conteúdo essencial do lançamento tributário.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais reconhece que erro na base de cálculo ou na classificação do imóvel exige novo lançamento, com reabertura da via administrativa, sendo inviável a simples adequação do crédito em sede de execução fiscal.

7. A pretensão de correção do quantum debeatur implicaria modificação da natureza do crédito e cerceamento do direito de defesa do contribuinte, que não teve oportunidade de impugnar o lançamento correto na esfera administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Erros na metragem do imóvel e na sua classificação para fins de IPTU configuram vício substancial do lançamento tributário, insuscetível de correção por mero cálculo aritmético ou substituição da CDA.

2. A constatação de base de cálculo e alíquota equivocadas impõe a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e a extinção da execução fiscal, com necessidade de novo lançamento.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 149, VIII; CPC, art. 85, §§ 3º e 11; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1.115.501/SP (Tema 249); TJSP, Apelação Cível nº 1500506-20.2023.8.26.0090; TJPE, Apelação Cível nº 0009695-97.2018.8.17.3590; TJES, Apelação Cível nº 0010898-50.2017.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
ROBSON SILVEIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, extinguindo a execução fiscal apensa (nº 5001254-85.2019.8.08.0024), sob o fundamento de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) decorrente de erro substancial no lançamento tributário (base de cálculo e alíquota equivocadas).

Condenou-se o Município ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução, em favor do patrono da parte embargante.

Sem custas, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Contrarrazões no ID 12376658, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
ROBSON SILVEIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, extinguindo a execução fiscal apensa (nº 5001254-85.2019.8.08.0024), sob o fundamento de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) decorrente de erro substancial no lançamento tributário (base de cálculo e alíquota equivocadas).

Condenou-se o Município ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução, em favor do patrono da parte embargante.

Na origem, o Apelado foi executado para o pagamento de IPTU referente aos exercícios de 2016 e 2017. A CDA exequenda baseou-se em um lançamento que considerava o imóvel como "territorial" (não edificado), aplicando-se a alíquota de 2,5% sobre uma área de terreno de 3.400 m2.

O Embargante/Apelado sustentou, e a prova pericial confirmou, que o imóvel em questão é, na verdade, uma área de 5.429,25 m2 contendo edificações industriais (galpão) existentes desde, pelo menos, 2003. Portanto, a alíquota correta seria de 0,4% (imóvel não residencial edificado) e a base de cálculo (área do terreno) utilizada pelo Fisco estava em descompasso com a realidade fática.

O douto Magistrado de primeiro grau, acolhendo as conclusões do laudo pericial e reconhecendo que o próprio Município admitiu o equívoco quanto à característica do imóvel e sua metragem, sentenciou pela nulidade do lançamento. Entendeu o Juízo
a quo
que tal erro não é passível de mera retificação da CDA, exigindo novo lançamento, o que fulmina o título executivo.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta, em síntese, que embora reconheça o erro na alíquota (deveria ser predial e não territorial) e na metragem, trata-se de vício sanável por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 149, VIII do CTN. Pugna pela reforma da sentença para que seja permitida a adequação do
quantum debeatur
sem a extinção da execução, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais.

O Apelado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que a alteração da alíquota e da base de cálculo (metragem e tipologia do imóvel) constitui erro de direito e modificação do critério jurídico/fático do lançamento, insuscetível de correção por mera conta aritmética.

É o relatório. Passo a decidir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia cinge-se a determinar se os erros cometidos pelo Fisco no lançamento do IPTU (metragem incorreta do terreno e classificação equivocada como "não edificado", gerando alíquota a maior) configuram meros erros materiais passíveis de correção na CDA, ou se constituem vícios substanciais que impõem a nulidade do lançamento e a extinção da execução fiscal.

A r. sentença
a quo
andou bem ao reconhecer a nulidade do título.

Restou incontroverso nos autos, inclusive com reconhecimento expresso do Apelante após a perícia, que o lançamento original foi realizado sobre premissas fáticas equivocadas: considerou-se uma área menor do que a real e ignorou-se a existência de edificação (galpão industrial) no local, o que alteraria consideravelmente a alíquota aplicável de 2,5% para 0,4%.

A tese do Município de que tal vício poderia ser sanado por "simples cálculo aritmético" não merece prosperar. A Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

Ocorre que a alteração da base de cálculo (metragem do imóvel) e da alíquota (mudança de critério de territorial para predial) não configura erro formal ou material, mas erro no próprio lançamento, na identificação da materialidade do tributo e na valoração jurídica do fato gerador.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte e dos Tribunais Superiores, é sólida ao afirmar que erros na metragem ou na classificação do imóvel exigem a revisão do lançamento (com oportunidade de nova defesa administrativa ao contribuinte), sendo inviável a simples substituição da CDA no curso da execução fiscal.

Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE LANÇAMENTO DE IPTU . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto pelo Município de São Paulo contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Marcia Cardoso Simões, julgando extinta a execução fiscal por vício no lançamento do IPTU devido a erro na metragem do imóvel. A sentença condenou o exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios . II. Questão em Discussão 2.
A questão em discussão consiste em determinar se é possível a mera adequação de cálculos aritméticos em razão de erro na metragem do imóvel, ou se a nulidade do lançamento fiscal deve ser mantida. III . Razões de Decidir 3. O erro na base de cálculo do IPTU, devido à metragem incorreta do imóvel, invalida o lançamento fiscal, não sendo aplicável a substituição da CDA por mero erro formal ou material ou adequação por cálculo aritmético. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que, em casos de erro na base de cálculo, é necessário novo lançamento . IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A nulidade do lançamento fiscal por erro na base de cálculo do IPTU impede a substituição da CDA ou adequação por mero cálculo aritmético.
2. A manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal é adequada diante do vício no lançamento.
Legislação Citada: CPC, art . 485, IV; art. 85, § 3º e § 11; art. 1.010; art . 1007, § 1º. LEF, art. 26. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1115501/SP (Tema 249) . STJ, Súmula 392. TJSP, Apelação Cível nº 0000329-23.1992.8 .26.0477, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, J . 18/09/2024. TJSP, Agravo de Instrumento nº 2045174-61.2024.8 .26.0000, Rel. Des. Marcos Soares Machado, J . 19/07/2024. TJSP, Apelação Cível nº 1521317-14.2017.8 .26.0477, Rel. Des. Walter Barone, J . 29/05/2024.

(TJ-SP - Apelação Cível: 15005062020238260090 São Paulo, Relator.: Raul De Felice, Data de Julgamento: 13/12/2024, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/12/2024)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. André Oliveira da Silva Guimarães , 593, Forum Thomaz de Aquino Cyrillo Wanderley (2º andar), RECIFE - PE - CEP: 50010-230 - F:(81) 31820800 QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009695-97.2018 .8.17.3590 APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO APELADO: GILBERTO DE SÁ CAVALCANTI JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO RELATOR: DES. ANDRÉ GUIMARÃES APELAÇÃO CÍVEL N .º 0002888-90.2020.8.17 .3590 APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO APELADO: GILBERTO DE SÁ CAVALCANTI JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO RELATOR: DES. ANDRÉ GUIMARÃES EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO . SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS E EXTINGUIU A EXECUÇÃO fiscal, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DA NULIDADE DA CDA, QUE APRESENTA ERRO NA BASE DE CÁLCULO DO IPTU. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS REJEITADA. EXECUTADO QUE DETÉM O PRAZO DE 30 DIAS PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS, POSTERIORES À PENHORA OU OUTRA FORMA DE CAUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 16 DA LEF . GARANTIA DA DÍVIDA EFETIVADA APÓS O PRAZO DO ART. 8º DA LEF, que não impede o conhecimento dos embargos. MÉRITO:
NULIDADE DA CDA POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU. METRAGEM DO IMÓVEL calculada a maior . erro reconhecido pelo município. FATO INCONTROVERSO. insurgência recursal quanto à POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA, POR SE TRATAR DE ERRO CORRIGÍVEL POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS, NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEF . NÃO OCORRÊNCIA. hipótese de VÍCIO SUBSTANCIAL. NECESSIDADE DE REVISÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA CDA COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EMBARGADA . PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS.
(07)

(TJ-PE - AC: 00096959720188173590, Relator.: ANDRE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES, Data de Julgamento: 19/05/2022, Gabinete do Des . André Oliveira da Silva Guimarães)

Ainda, cito precedente desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ERRO NA METRAGEM DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO POR CÁLCULO ARITMÉTICO. NECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
O erro na base de cálculo do IPTU, decorrente de erro na metragem do imóvel, constitui vício substancial que compromete a validade do lançamento tributário, não sendo passível de mera retificação por cálculo aritmético.
[...] (TJ-ES - Apelação Cível: 0010898-50.2017.8.08.0011, Relatora: Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, Julgamento: 10/03/2025).

No caso em tela, o Município, ao admitir que a área tributável e a tipologia do imóvel estavam erradas desde a origem, confessou a ilegitimidade do título executivo que aparelha a execução. A modificação pretendida pelo Apelante demandaria a apuração de nova base de cálculo e nova alíquota, alterando a própria natureza do crédito, o que é vedado em sede de execução fiscal, sob pena de cerceamento de defesa do contribuinte que não pôde impugnar o lançamento correto na via administrativa.

Desta forma, a sentença deve ser mantida incólume, pois a CDA padece de nulidade insanável, o que acarreta a extinção da execução fiscal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar